Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ABUSO DA PERSONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A inferência da credora é a de que, em razão da inexistência de relação jurídica da devedora com qualquer instituição financeira, possa haver confusão patrimonial, uma vez que inexiste comunicação de encerramento das atividades empresariais.
2. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Conforme disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer a prévia demonstração do preenchimento legal específico, que no caso é o obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
4. A argumentação de obstáculo ao recebimento do crédito veio acompanhada de elementos suficientes para instauração do incidente, em razão da inexistência de conta corrente de titularidade da pessoa jurídica, conforme resultado da consulta ao BACENJUD (ID 128497179). Esse fato pode levar ao reconhecimento de que os sócios possam estar realizando as movimentações financeiras em nome próprio.
5. Ante a demonstração mínima do abuso da personalidade jurídica, indícios de possível movimentação financeira realizada pelos sócios, e respeitado o entendimento diverso, reconheço a pertinência jurídica de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual tramitará no juízo onde se dá o cumprimento de sentença.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.